Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703507-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O O Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência em face de decisão da lavra do d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a remessa dos autos àquele juízo. Discute-se nos autos do processo originário obrigação de fornecimento de tratamento cirúrgico, com colocação de prótese e fisioterapia. A tutela antecipada foi deferida pelo juízo suscitante. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator